Tribunal: STF
Processo: RE 1428035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.